Tribunal: STJ
Processo: 1500596-95.2023.8.26.0294
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128654 - SP(2025/0484829-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
VICTOR CEBALHO SANTOS - SP456499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRIVILÉGIO (§ 4o DO
DA
. AFASTAMENTO.
ART. 33
LEI 11.343/2006)
QUANTIDADE. APETRECHOS. POSSE SIMULACRO. CARTÃO DE
CRÉDITO DO CHEFE DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento
na
que conheceu de agravo para conhecer em parte de recurso
Súmula n. 568/STJ,
especial e lhe dar parcial provimento, exclusivamente para alterar o regime inicial de
cumprimento da pena imposta por condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A parte agravante sustenta que a apreensão de apetrechos e de determinada
quantidade de drogas seria inerente à prática delitiva, servindo apenas para diferenciar
as condutas previstas nos arts. 33 e 28 da Lei de Drogas, e que a apreensão de
simulacro ou de arma não poderia justificar o afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, requerendo o reconhecimento do privilégio.
3. O Tribunal de origem deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão da
quantidade de drogas apreendidas e da posse de simulacro de fuzil, balança de
precisão e cartão bancário em nome do gerente do tráfico da região, elementos
considerados indicativos de imersão do réu na traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
§ 4o, da
art. 33,
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vultosa
Lei n. 11.343/2006
quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à posse de simulacro de fuzil, balança
de precisão e cartão bancário vinculado ao gerente do tráfico, autoriza a conclusão de
dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, o afastamento da causa
especial de diminuição de pena, mantendo-se o parcial provimento do recurso especial
apenas quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
quantidade e a diversidade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos típicos
Documento eletrônico VDA55946409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74589cba-0a06-4799-85eb-d915c2375669

da mercancia ilícita (como balança de precisão) e de simulacro de arma de fogo,
evidenciam o profissionalismo na venda de drogas e a dedicação do agente a
atividades criminosas, legitimando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
6. Ressalta-se que o
§ 4o, da
exige, cumulativamente, que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
condenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades
criminosas e não integre organização criminosa, de modo que a presença de
elementos concretos indicativos de dedicação ao tráfico impede o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena.
7. Consigna-se que precedentes esparsos em sentido contrário não são suficientes
para afastar a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque cada caso possui particularidades fáticas que podem, em
situações específicas, autorizar ou não o reconhecimento do privilégio.
8. No caso concreto, destaca-se que o episódio revelou não apenas vultosa quantidade
de entorpecentes, mas também a posse de simulacro de fuzil, balança de precisão e
cartão bancário em nome do gerente do tráfico na região, circunstâncias que
evidenciam a inserção do réu na estrutura organizada da traficância e afastam o
quadro fático dos precedentes invocados pela defesa, mantendo-se, assim, o
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A apreensão de vultosa quantidade de drogas, aliada à presença de simulacro de
arma de fogo, balança de precisão e outros apetrechos relacionados à mercancia
ilícita, bem como de elementos que vinculam o agente à estrutura organizada do
tráfico, autoriza a conclusão de dedicação a atividades criminosas e afasta a causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Precedentes esparsos que, em hipóteses específicas, reconhecem o tráfico
privilegiado não desconstituem a orientação jurisprudencial majoritária do Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de afastamento do redutor com base em
circunstâncias concretas indicativas de profissionalismo e habitualidade na traficância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Código Penal,
§§ 2o e 3o;
art. 42;
art. 33,
Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
793.218/GO,
13.03.2023, DJe 20.03.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.661.195/RO,
23.06.2020, DJe 04.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74589cba-0a06-4799-85eb-d915c2375669

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128654 - SP(2025/0484829-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RODRIGO PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
VICTOR CEBALHO SANTOS - SP456499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRIVILÉGIO (§ 4o DO
DA
. AFASTAMENTO.
ART. 33
LEI 11.343/2006)
QUANTIDADE. APETRECHOS. POSSE SIMULACRO. CARTÃO DE
CRÉDITO DO CHEFE DO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento
na
que conheceu de agravo para conhecer em parte de recurso
Súmula n. 568/STJ,
especial e lhe dar parcial provimento, exclusivamente para alterar o regime inicial de
cumprimento da pena imposta por condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. A parte agravante sustenta que a apreensão de apetrechos e de determinada
quantidade de drogas seria inerente à prática delitiva, servindo apenas para diferenciar
as condutas previstas nos arts. 33 e 28 da Lei de Drogas, e que a apreensão de
simulacro ou de arma não poderia justificar o afastamento da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, requerendo o reconhecimento do privilégio.
3. O Tribunal de origem deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão da
quantidade de drogas apreendidas e da posse de simulacro de fuzil, balança de
precisão e cartão bancário em nome do gerente do tráfico da região, elementos
considerados indicativos de imersão do réu na traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do
§ 4o, da
art. 33,
e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vultosa
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA55946415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 0e75e1ee-1e12-44eb-834d-2eee1800a27d

quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à posse de simulacro de fuzil, balança
de precisão e cartão bancário vinculado ao gerente do tráfico, autoriza a conclusão de
dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, o afastamento da causa
especial de diminuição de pena, mantendo-se o parcial provimento do recurso especial
apenas quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
quantidade e a diversidade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos típicos
da mercancia ilícita (como balança de precisão) e de simulacro de arma de fogo,
evidenciam o profissionalismo na venda de drogas e a dedicação do agente a
atividades criminosas, legitimando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.
6. Ressalta-se que o
§ 4o, da
exige, cumulativamente, que o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
condenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades
criminosas e não integre organização criminosa, de modo que a presença de
elementos concretos indicativos de dedicação ao tráfico impede o reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena.
7. Consigna-se que precedentes esparsos em sentido contrário não são suficientes
para afastar a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque cada caso possui particularidades fáticas que podem, em
situações específicas, autorizar ou não o reconhecimento do privilégio.
8. No caso concreto, destaca-se que o episódio revelou não apenas vultosa quantidade
de entorpecentes, mas também a posse de simulacro de fuzil, balança de precisão e
cartão bancário em nome do gerente do tráfico na região, circunstâncias que
evidenciam a inserção do réu na estrutura organizada da traficância e afastam o
quadro fático dos precedentes invocados pela defesa, mantendo-se, assim, o
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A apreensão de vultosa quantidade de drogas, aliada à presença de simulacro de
arma de fogo, balança de precisão e outros apetrechos relacionados à mercancia
ilícita, bem como de elementos que vinculam o agente à estrutura organizada do
tráfico, autoriza a conclusão de dedicação a atividades criminosas e afasta a causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Precedentes esparsos que, em hipóteses específicas, reconhecem o tráfico
privilegiado não desconstituem a orientação jurisprudencial majoritária do Superior
Documento eletrônico VDA55946415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 0e75e1ee-1e12-44eb-834d-2eee1800a27d

Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de afastamento do redutor com base em
circunstâncias concretas indicativas de profissionalismo e habitualidade na traficância.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
Código Penal,
§§ 2o e 3o;
art. 42;
art. 33,
Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
793.218/GO,
13.03.2023, DJe 20.03.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 1.661.195/RO,
23.06.2020, DJe 04.08.2020.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls.
interposto por RODRIGO
496/502
PASSOS DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (fls.
), a qual, com base na
conheceu do agravo para conhecer
486/490
Súmula n. 568/STJ,
em parte do recurso especial, dando-lhe parcial provimento para alterar o regime de
pena imposto.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que, em relação à apreensão
de apetrechos e quantidade de drogas, o fato é inerente à prática delitiva, servindo
apenas para diferenciar as condutas dos arts. 33 e 28 da Lei de Drogas. Compreende
que nem a apreensão de simulacro, nem a apreensão de arma, poderiam justificar o
afastamento da causa de diminuição da pena decorrente do reconhecimento do
privilégio.
Requer seja dado provimento ao recurso especial e reconhecido o privilégio em
favor do agravante.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o parcial
provimento do recurso especial.
Consoante destacado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em favor do recorrente tendo em
vista não só a quantidade de drogas apreendidas, mas da posse de simulacro de fuzil,
balança de precisão, e cartão bancário em nome do gerente do tráfico na região,
fatores indicativos de que estava imerso na traficância.
O aresto hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte, pois a apreensão
de quantidade e diversidade de drogas associada a petrechos para embalo e venda
dos entorpecentes, além de simulacro de arma de fogo, indicam profissionalismo do
réu na venda de drogas e dedicação às atividades criminosas.
No sentido:

Documento eletrônico VDA55946415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 0e75e1ee-1e12-44eb-834d-2eee1800a27d

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O
COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o § 4o do
da
art. 33
os condenados pelo crime de tráfico
Lei n. 11.343/2006,
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços,
quando
forem
reconhecidamente
primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades
criminosas
ou
integrarem
organizações
criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve
afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que
a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD)
e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos
entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de
fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico
filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do
paciente no reiterado comércio ilegal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
793.218/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
)
20/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NA LEI DE DROGAS.
PRETENDIDA
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE JUSTIFICADO.
1. É cediço que para a aplicação da causa especial
de
diminuição
prevista
no

§
4o,
da

art.
33,
o sentenciado deve preencher,
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar às
atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de
a
a
1/6
2/3,
depender das circunstâncias do caso concreto.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal
Superior de Justiça, a gravidade concreta do crime
autoriza a não incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma
fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja
vista a quantidade de droga apreendida, aliada às
circunstâncias do delito (apreensão de dois revólveres, um
simulacro de arma de fogo, seis cápsulas de munição
deflagradas, cinco munições não deflagradas, uma
balança de precisão e as importâncias de R$ 607,00 e Bs.
F 400,00 em espécie), indicando que o agravante se
dedicava à atividades criminosas, fatores que justificam o
afastamento da benesse. REGIME INICIAL FECHADO.
POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE
TÓXICOS APREENDIDOS.
DA
ART. 42
LEI 11.343/2006.
MODO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. BIS IN IDEM
INEXISTENTE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
Documento eletrônico VDA55946415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 0e75e1ee-1e12-44eb-834d-2eee1800a27d

1. A teor da jurisprudência reiterada deste
Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de
modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada,
devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso
versado.
2. Na espécie, estabelecida a pena em patamar
superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, proporcional o
estabelecimento do regime fechado, ante a quantidade do
entorpecente apreendido.
Exegese do
§§ 2o e 3o, do Código Penal,
art. 33,
c/c
o disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
3. Não há que se falar em bis in idem em razão da
quantidade de drogas também ter sido considerada para
aumentar a pena-base, tendo em vista que o regime inicial
de cumprimento de pena deve ser estabelecido em
consonância com as circunstâncias judiciais, nos termos do
§ 3o, do CP.
art. 33,
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.661.195/RO,
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2020,
)
4/8/2020.

Consigne-se que precedentes esparsos em sentido contrário não desconstituem
a orientação majoritária desta Corte, notadamente quando cada caso guarda
determinadas particularidades, sendo possível em uma ou outra hipótese, entender
pelo reconhecimento do privilégio.
O episódio dos autos revelou não só vultuosa quantidade de entorpecentes,
como a posse de simulacro de fuzil, balança de precisão, além de cartão bancário em
nome do gerente do tráfico na região, o que muito destoa dos precedentes
mencionados na peça recursal.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:24
Código de Controle do Documento: 0e75e1ee-1e12-44eb-834d-2eee1800a27d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484829-1
AREsp 3.128.654 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005969520238260294 21521472023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
VICTOR CEBALHO SANTOS - SP456499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO PASSOS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
VICTOR CEBALHO SANTOS - SP456499
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485434443311818@
2025/0484829-1 - AREsp 3128654 Petição : 2026/0029436-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: 1610F75A-6EFE-481A-82E5-0A3E793BDDD2